Tribunal: STF
Processo: RE 135195
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-06
Data de publicação: 1991-08-06

Ementa:
- Crime Militar cometido por policial militar da  ativa,  em
serviço de patrulhamento, contra civil (artigos 9., II, "c" e 210  do
Código Penal Militar). E competente, para  o  julgamento,  a  Justiça
Militar estadual, de acordo com o par. 4. do art. 125 da Constituição
Federal.